Tribunal: TJDFT
Processo: 0709869-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709869-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: REGINA VITORIA LOTI SERRANO ABBUD, NEYDE LOTTI SERRANO MARCILIO DESPACHO O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o retorno dos autos para que fossem novamente apreciados em virtude de suposta divergência entre o acórdão anteriormente proferido e o Tema Repetitivo no 1.150 do Superior Tribunal de Justiça nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil (id 76199035). Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o retorno dos autos. Prazo de quinze (15) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator